Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701338-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILLA CORREA BALDUINO DE LIMA SERAFIM AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos no 0727415-23.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão dos efeitos do auto de infração no YE02395082 e do processo administrativo de suspensão da CNH. Informa que foi surpreendida com a notificação da lavratura do Auto de Infração no YE02395082, registrado às 09h14 do dia 24 de setembro de 2024, por suposta infração ao artigo 210 do Código de Trânsito Brasileiro, tipificada como “transposição de bloqueio viário”, que tem como penalidade, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. Acrescenta que o processo para suspensão ao direito de dirigir já foi iniciado. Informa que quando trafegava no local, não havia qualquer sinalização visível ou bloqueio físico que indicasse a restrição de tráfego naquele sentido e que prontamente cumpriu a ordem de retorno emitida pela equipe do DER/DF próximo à Cidade do Automóvel. Aduz que o horário de reversão da via DF-095 é controvertido, pois consta na instrução normativa no 26/2007 o horário das 06h00 às 09h00, porém em comunicado oficial do órgão há informação que o horário da reversão é até às 09h20 e, ainda, placa fixa no local informando que o horário se estende até às 09h50. Assevera que a penalidade imposta é indevida, não apenas pela divergência entre normas e comunicados oficiais, mas principalmente pela interpretação objetiva da sinalização existente no local, que indicava o término da reversão de fluxo às 9h50 — horário posterior à suposta infração registrada às 9h14. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal antecipada para reformar a decisão agravada para suspender os efeitos da penalidade aplicada, especialmente no que se refere à suspensão da CNH. No mérito, a confirmação a tutela antecipada. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a emenda à Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de Ação de Conhecimento, sob o rito dos Juizados Especiais, proposta por LUDMILLA CORREA BALDUINO DE LIMA SERAFIM em face de DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER tendo como objeto a suspensão dos efeitos do auto de infração no YE02395082. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito autora. Vejamos. Alega a parte autora que, próximo ao acesso à Cidade do Automóvel, deparou-se com patrulha do DER/DF. Assevera ter cumprido a ordem proferida pelo agente público de retorno imediato e aduz que, antes do acesso, não havia qualquer bloqueio ou sinalização que impedisse a circulação de automóveis naquele sentido. Contudo, dias após o ocorrido, foi surpreendida com a lavratura do auto de infração indicado na inicial por suposta violação do art. 210 do Código de Trânsito Brasileiro, tipificada como transposição de bloqueio viário. Não obstante os argumentos autorais, verifica-se o ato administrativo é revestido de presunção de legalidade e de legitimidade, a qual pode ser afastada por meio de prova robusta devidamente apresentada nos autos. Contudo, os argumentos referentes à suposta ilegalidade do ato administrativo limitam-se, por ora, à esfera meramente teórica, de modo que, nessa fase inicial, não houve comprovação da probabilidade do direito alegado. Nesse caso, diante do ponto controvertido dos autos, imprescindível a instauração do contraditório para elucidação dos fatos, principalmente se houve, ou não, descumprimento da ordem de retorno imediato à parte autora ou se, quando do acesso à via, havia sinalização de bloqueio, o que será melhor esclarecido após a contestação. Dessa forma, ausente um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, o indeferimento é a medida que se impõe. Posto isto, INDEFIRO a tutela de urgência. CITE-SE o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Intimem-se. Tudo feito, retornem conclusos para sentença”. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade judiciária à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. As provas trazidas pela autora dizem respeito à divergência do horário da reversão da via DF-095. Ocorre, contudo, que o auto de infração foi lavrado sob a ação de “transpor, sem autorização, bloqueio viário policial”, ao passo que a autora alega não haver qualquer bloqueio ou obstáculo na pista. Dessa forma, resta claro que a matéria exige dilação probatória, a fim de se verificar a veracidade da alegação da agravante de não haver na pista a sinalização/bloqueio viário no horário e local indicado. Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, a qual poderá ser afastada após a dilação probatória. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito